Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-06.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON MARTINS RODRIGUES - CPF: 738.436.601-15 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES (ASSISTENTE), SD SAULO (ASSISTENTE), ANDERSON NATAL LEITE E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil
. Alegação de nulidade por ausência de exames periciais.
Preliminar rejeitada. Julgamento contrário à prova dos autos.
Decisão do júri. Soberania dos veredictos.
Manutenção da condenação.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória prolatada após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o apelante à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).
A
defesa sustenta, preliminarmente, nulidade por ausência de exame pericial (corpo de delito e balística). No mérito, requer absolvição por decisão
contrária à prova dos autos; isenção ou redução da pena por dependência química (L. 11.343/2006,
arts
. 45 e 46); reconhecimento da desistência voluntária (CP, art. 15); aplicação da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”); afastamento da qualificadora de motivo fútil; e majoração da fração de redução da pena pela tentativa.

II. Questões em discussão

2.
Há oito questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exames periciais acarreta nulidade da sentença; (
ii
) avaliar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) aferir a existência de causa de isenção ou redução de pena pela dependência química; (
iv
) reconhecer a incidência da desistência voluntária; (v) aplicar a atenuante da confissão espontânea; (vi) reconhecer a causa de diminuição pela tentativa em fração superior; (
vii
) afastar a qualificadora do motivo fútil; (
viii
) reformar a dosimetria da pena-base.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de exames periciais não invalida a condenação quando a materialidade do delito
se encontra
devidamente demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como boletins médicos, depoimentos testemunhais e confissão do réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A decisão dos jurados encontra suporte no conjunto probatório constante dos autos, não sendo possível sua anulação com base em divergência interpretativa, respeitada a soberania do veredicto do júri (CF/1988, art. 5o, XXXVIII).

5.
A alegação de inimputabilidade por dependência química carece de laudo técnico que comprove a incapacidade de autodeterminação, sendo inaplicáveis os
arts
. 45 e 46 da L
ei n
. 11.343/2006.

6.
A tese de desistência voluntária é afastada, pois o réu disparou contra a vítima e evadiu-se do local, cessando a execução por circunstâncias alheias à sua vontade, inexistindo conduta ativa para impedir o resultado lesivo.

7.
A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, nos termos do Tema Repetitivo 585 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, inexistindo prejuízo à defesa.

8.
A fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa foi adequada, pois o agente percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo a não consumação do delito atribuída à intervenção médica imediata após atingir a vítima em região vital.

9.
A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em provas idôneas, tratando-se de matéria afeta à soberania dos jurados, insuscetível de reavaliação pelo juízo ad quem.

10.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo vício ou erro de dosimetria a justificar reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Mérito do r
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exames periciais não implica nulidade quando suprida por outras provas válidas. 2. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se houver suporte probatório mínimo. 3. A dependência química não exclui a imputabilidade penal sem comprovação técnica. 4. A desistência voluntária exige a cessação espontânea e eficaz da execução, ausente no caso concreto. 5. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência atende ao entendimento jurisprudencial pacificado. 6. A fração de 1/3 na tentativa é cabível quando o iter criminis é quase integralmente percorrido. 7. A qualificadora do motivo fútil é de competência soberana dos jurados, se embasada em prova. 8. A pena-base fixada no mínimo legal afasta alegação de dosimetria desfavorável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV, LV e XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 15, 59, 65, III, “d”, 121, § 2o, II; CPP,
arts
. 158, 563, 593, III, “d”; L. 11.343/2006,
arts
. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 01.06.2021,
DJe
08.06.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1065536/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 6a
Turma, j. 05.09.2013,
DJe
23.09.2013; STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.09.2020,
DJe
28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Martins Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
1001496-06.2021.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena
de
8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do
delito de
tentativa de
homicídio qualificado
pelo motivo fútil

(art. 121, § 2o, II
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais juntadas ao ID
258352653
,
argui, preliminarmente: (
i
)
nulidade da sentença
, ante a ausência de materialidade delitiva,
em razão da ausência de exame pericial
de corpo de delito pelo IML, bem como da ausência de perícia
balístic
a;
No mérito,
postula: (
ii
) sua absolvição, ao argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
posto que não há provas que indiquem o apelante como autor do delito
, nos termos do art.
386, II, V e VI, do Código de Processo Penal
; (
iii
)
a
isenção de pena
, nos termos do art. 45 da Lei n. 11.343/06, ou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da mesma
Lex
; (
iv
)
o reconhecimento da
atenuante referente à
desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal;
(
v
)
a
fixação da pena-base no mínimo legal; (
vi
)
o reconhecimento da confissão espontânea; (
vii
) o afastamento da causa de aumento prevista
no
inciso II
do parágrafo 2o do
art
.
121 do Código Penal
;
(
v
i
ii
)
a majoração da fração utilizada na causa de diminuição de pena referente à tentativa
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
258352660
, pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do presente recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
269307288
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminar.
Nulidade pela a
usência de exames periciais (corpo de delito e balística)

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por ausência de materialidade delitiva, sustentando que não foram produzidos exames periciais oficiais
(
corpo de delito e balística
)
aptos a corroborar a existência do
crime, conforme exigido pelo art.
158 do Código de Processo Penal, ressaltando que
sendo o crime de homicídio, ainda que em sua forma tentada, um delito que deixa vestígios físicos, seria obrigatória a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal
– IML
e de perícia balís
tica, ambos ausentes nos autos, d
efende, por conseguinte, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por afronta ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da C
onstituição Federal
), bem como a aplicação do art. 564, III, “b”, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta.

Isso porque, apesar do exame de corpo de delito ser
, de fato, a prova técnica por excelência da materialidade n
os crimes que deixam vestígios,
é
cediço que a jurisprudência pátria
admite a sua substituição por outros meios
probatórios idôneos,

como testemunhos presenciais, boletins médicos, declarações da vítima e demais elementos
produzidos sob o crivo do contraditório
e ampla defesa.

No caso dos autos, embora não tenha sido juntado laudo pericial do IML ou exame balístico, a materialidade ficou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório
, pois c
onsta dos autos boletim de atendimento médico da vítima, que descreve a lesão produzida por projétil de arma de fogo, além do depoimento da vítima e de testemunhas presenciais que confirmam o fato típico. Destaca-se, ainda, a própria confissão do apelante em plenário, a qual, embora limitada quanto ao dolo homicida, reforça os demais elementos indiciários da prática delitiva.

Ademais, conforme pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterado no parecer ministerial de segundo grau, não se verifica má-fé ou desídia estatal na ausência dos laudos técnicos, tampouco qualquer prova de que sua não realização tenha sido deliberada ou tenha prejudicado a ampla defesa.

Nos termos do art. 563 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a nulidade exige a demonstração inequívoca do prejuízo (“
pas
de
nullité

sans

grief
”), o que não ocorreu.

Aliás, essa orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição do professor Eugênio Pacelli de Oliveira, para quem:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Negritamos

Por sua vez,
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, decidindo pela impossibilidade de anulação de ato processual quando verificada a incidência do princípio
retrocitado
, conforme se verifica dos acórdãos abaixo sintetizados:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DIANTE DA RENÚNCIA DO ANTERIOR. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO DA RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Tendo em vista que não houve uma substituição arbitrária da defesa pelo juiz da causa, o qual se respaldou na petição dos advogados até então constituídos, os quais, ao renunciarem, indicaram expressamente a Defensoria Pública como novo patrocinador da causa do paciente, não se vislumbra cerceamento de defesa. O paciente, que estava foragido, devidamente assistido pela defesa técnica estatal, sendo que, inclusive, a reprimenda foi reduzida em na
segunda instância
.

2.
A defesa não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grie
)
. Precedentes.

[...]

(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma
, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021).
Destacamos

A
ssim, considerando que a
ausência de laudo pericial direto não acarreta nulidade da sentença quando a materialidade
se encontra
robustamente amparada em outros meios de prova, como documentos médicos, declarações de testemunhas e confissão do
apelante
, especialmente quando produzidos em contraditório. No presente caso, as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a existência do delito e sua autoria, inexistindo, portanto, vício apto a comprometer a legalidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Portanto,
rejeito

a alegação de nulidade por ausência de perícia técnica.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
212883719
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia
20/09/2011
, por volta de 21h40min, na Travessa G, esquina com a Rua V2, Bairro Pascoal Ramos, nesta Capital, o denunciado
CLEITON MARTINS RODRIGUES
tentou matar (por motivo fútil) a vítima
ANDERSON NATAL LEITE E SILVA
, não conseguindo consumar a pretensão por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a resistência da vítima e intervenção médica.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado e a vítima estavam reunidos para fazer uso de pasta base, oportunidade em que
CLEITON
entregou para
ANDERSON
uma certa
quantia em dinheiro
, solicitando que ele realizasse a compra de mais droga. A vítima se afastou e só retornou depois de algumas horas, argumentando que “um cara” havia tomado o dinheiro que estava em sua posse e que, em razão disso, ele ficou impossibilitado de realizar a compra do entorpecente, conforme o denunciado havia solicitado.

Em razão disso
CLEITON
pediu para que
ANDERSON
o levasse até a presença do “cara”, contudo, ao chegar lá, o homem desmentiu a versão apresentada pela vítima e informou ao denunciado que havia consumido a droga junto com
ANDERSON
e não tinha ficado com nenhuma
quantia em dinheiro
.

Como consequência o autor do delito discutiu com o indivíduo buscando a devolução do dinheiro ou da droga, sem sucesso, porém. Assim, tomado pela ira, sacou uma arma de fogo calibre 22 e efetuou disparos em direção à vítima.

Em razão dos disparos
ANDERSON
foi alvejado e levado à Policlínica do Bairro Pascoal Ramos e, posteriormente, encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde permaneceu internado durante sete dias até sua recuperação.

A partir da versão apresentada pelo denunciado em sede de Inquérito Policial (fls. 69/71),
que inclusive confessa a prática dos fatos acima narrados
, resta evidente a presença do elemento subjetivo, qual seja o
dolo
em ceifar a vida da vítima, o que só não ocorreu em virtude do atendimento médico a tempo (circunstância alheia à vontade do infrator que impediu a consumação do delito).

Além disso é necessário o registro da
futilidade
da motivação do denunciado, que tentou matar a vítima em razão de ela se apropriar de R$ 30,00 (trinta

reais) de sua propriedade e usá-
los para consumir droga em sua ausência, sendo evidente, portanto, que esse motivo é absolutamente desproporcional à reação criminosa.

Sendo assim verifica-se que a
autoria
é inconteste, vez que
CLEITON
confessa os fatos em seu interrogatório realizado na fase inquisitiva (fls. 69/71) e, da mesma maneira, a
materialidade
, que se encontra provada no prontuário médico da vítima fornecido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e acostado nos autos às fls. 155/169.

Ademais, tem-se que a arma utilizada na conduta delituosa foi objeto de perícia (fls.77/85) e o laudo concluiu que o instrumento se mostrou capaz de disparar projéteis com energia cinética suficiente a causar lesões letais em seres humanos.

A pesar
das reiteradas solicitações realizadas pelo Ministério Público ainda não há nos autos o Laudo Pericial Indireto, todavia, sua ausência não é capaz de fragilizar a materialidade vez que a cópia do prontuário médico da vítima é o suficiente para sua comprovação.

Isso não significa dizer que o Laudo será dispensado, pois sua presença será de grande importância para conferir ainda mais robustez à materialidade já comprovada. Contudo, para que a investigação não se prolongue ainda mais no tempo, prejudicando a apuração dos fatos e a aplicação da lei penal, o Ministério Público não mais aguardará sua confecção, buscando se afastar da proteção insuficiente por parte do Estado consagrada como
uma importante
e moderna faceta do princípio da proporcionalidade.

[...]
.
Destaques no original

A materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se
devidamente
comprovada
pelo
Boletim de ocorrência n. 2011.350849 (ID
212883720
, p. 5/6
), Laudo

Pericial
de eficiência de arma de fogo e de munição
n. 2.3.2012.7796-01 (ID 212883721
, p
.
23/
40
), prontuário de atendimento (
ID
212883722
, p. 71/100
), os depoimentos
da vítima,
das testemunhas e a confissão

do
apelante
.

N
o que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que
o veredito condenatório do Conselho de Sentença teria se dado em manifesto dissenso com o conjunto probatório constante dos autos
. No entanto, tal tese não se sustenta.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(In Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. 3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial
. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que
, ao contrário do alegado pel
o apelante
, os jurados formaram sua convicção a partir de um conjunto robusto e coerente de provas que demonstram a autoria e a tentativa de homicídio, conforme denunciado.

Os seguintes elementos
probatórios
merecem destaque:

A vítima Anderson Natal Leite e Silva, em seu depoimento, ainda que com contradições pontuais, confirmou ter sido alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por Cleiton Martins Rodrigues após discussão relacionada ao uso e aquisição de entorpecentes.

As testemunhas policiais, que prestaram atendimento à ocorrência, relataram que, logo após os disparos, a vítima identificou Cleiton como autor do crime.

O
apelante
ao ser ouvido na fase extrajudicial confessou parcialmente os fatos, uma vez que afirmou que se desentendeu com a vítima por causa de divergência na aquisição do entorpecente que iriam consumir juntos, que deu início a briga e que atacou o ofendido para se defender, conforme se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] Que a tentativa de homicídio ocorreu porque combinaram de fazer uso de droga juntos, mais uma vez, e então, deu uma certa
quantia em dinheiro
para o ‘NEGO’ comprar a droga e
ele se afastou e não retornou, entretanto, passadas quase duas horas, o ‘NEGO’ apareceu alegando que ‘um cara tinha tomado o dinheiro dele’, sendo que na verdade o ‘NEGO’ tinha ‘fumado o dinheiro do interrogado’. Que o interrogado então, disse ao NEGO que queria que ele o levasse até esse ‘tal cara’, mas chegando lá, ‘o cara’ contou a verdade, disse ele que havia fumado a droga junto com o ‘NEGO’, e como o interrogado não gostou de ter sido enganado, ficou zangado e queria o dinheiro ou o ‘trem de volta’ e quase acabou apanhando desse tal ‘rapaz’. Que tinha ido ao local com um REVÓLVER CALIBRE 22 escondido na cintura embaixo da camisa e quando tirou a arma, o ‘NEGO’ e
o tal ‘cara’
saíram correndo, então, o interrogado atirou duas vezes na direção, atingindo o ‘NEGO’, e por estar de noite não viu onde os tiros o acertaram.

Informa que nessa mesma noite, mais tarde, acabou sendo preso em flagrante por furto, juntamente com outro indivíduo e arma usada para ferir o ‘NEGO’ foi apreendida.
[...]

Por sua vez, em plenário, o
apelante
alterou parcialmente sua confissão, alegando ter
efetuado os disparos
contra a vítima
, embora negue a intenção de
matá-la
.

As circunstâncias do crime revelam
animus necandi
inequívoco, pois Cleiton, após desentendimento motivado pela frustração da entrega de droga ou dinheiro, sacou arma de fogo e disparou contra a vítima desarmada, em contexto de discussão fútil e sob efeito de substância entorpecente, em local público.

A partir desses elementos, verifica-se que a condenação encontra lastro mínimo, adequado e suficiente nos autos, não se tratando de decisão arbitrária, infundada ou dissociada da realidade probatória.

Ainda que a defesa destaque a ausência de prova pericial (já analisada em
sede
de
preliminar), tal fato não compromete a validade do veredito, pois não há exigência de prova plena ou técnica nos moldes do juízo togado.

Ademais, não se sustenta a alegação de que os depoimentos prestados pela vítima tenham ocorrido sob coação, uma vez que a expedição de mandado de condução coercitiva constitui medida processual legítima e ordinariamente utilizada nos casos em que a testemunha, regularmente intimada, deixa de comparecer injustificadamente ao ato designado pela autoridade competente. Ressalte-se que tal medida tem por finalidade exclusiva assegurar a presença da testemunha para fins de inquirição, sem qualquer interferência no conteúdo de suas declarações, não configurando, por si só, vício de voluntariedade ou fidedignidade dos testemunhos.

O Tribunal do Júri
decide com base na íntima convicção, nos termos do art. 483, §2o, do Código de Processo Penal, sendo admissível que os jurados, diante do contexto fático-probatório, optem por acolher a versão acusatória em detrimento da defensiva, desde que embasados em elementos concretos
,
como no presente caso.

De outro lado, o reconhecimento de eventual dúvida razoável seria insuficiente, por si só, para ensejar novo julgamento, quando existe nos autos amparo probatório mínimo e suficiente à condenação.

Destarte, n
ão se vislumbra, na hipótese, qualquer afronta ao texto legal ou violação ao princípio da legalidade ou do devido processo legal
, porquanto o
veredito do Conselho de Sentença encontra respaldo em conjunto probatório suficiente e coerente, não sendo possível reconhecer a nulidade invocada pela defesa.

O apelante,
com base nos
arts
. 45 e 46 da Lei n
.
11.343/2006,
postula
o reconhecimento da isenção de pena ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta, sob o fundamento de que, à época dos fatos, este era dependente químico e estaria incapacitado de compreender o caráter ilícito de sua
conduta, ou de determinar-se segundo esse entendimento, em virtude da toxicodependência.

De fato, os dispositivos referidos, embora inseridos em capítulo da Lei de Drogas, tratam, respectivamente, da imputabilidade penal do usuário dependente (art. 45) e da internação compulsória ou substituição da pena privativa de liberdade por tratamento (art. 46), estabelecendo critérios para avaliação do impacto da drogadição sobre a capacidade de autodeterminação do agente.

No entanto, para que tais disposições legais possam produzir efeitos, exige-se prova inequívoca e tecnicamente qualificada da condição psiquiátrica do agente.

Nos presentes autos, não há qualquer laudo pericial oficial que ateste a incapacidade total ou parcial de autodeterminação do
apelante
em decorrência de dependência química
, t
ampouco foi requerida, à época processual adequada, a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

Ademais, a análise das condutas do apelante após os fato
s –
notadamente a fuga do local, tentativa de justificar o disparo e versionamento alternativo em juízo
–
revelam preservação das funções cognitivas e volitivas, o que afasta, ainda que em juízo indiciário, a alegada inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
.

Dessa forma não merecem prosperar o pedido de minoração da pena com observância no art. 46 da Lei Antidrogas, tampouco a isenção prevista no art. 45 da referida Lex, porquanto não restou demonstrado que
Cleiton
, por conta da dependência química, era incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta por ele praticada.

Acerca do tema, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. 1. A redução ou isenção das penas previstas nos
arts
45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal. 2. Dito isso, constata-se que a defesa
limitou-se
a requerer, nas alegações finais e nas razões da apelação, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 16 da Lei n. 6.368/76, com os benefícios do art. 28 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual as instâncias ordinárias nada disseram sobre a suposta inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do ora agravante. 3. O Tribunal de origem cingiu-se a afirmar que o fato de o acusado ser usuário de droga não
o escusa
de responder pelo tipo penal previsto no art. 12, caput, da Lei n. 6.368/76, por ser inequívoca a prova da autoria e materialidade do delito. 4. Em sede de embargos de declaração, a parte inovou a lide, suscitando a possibilidade de incidência do disposto nos artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/06, circunstância que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão apontada, diante da ausência do requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211 desta Corte de Justiça. 5. Assim, ao contrário do alegado, não foram abordados os dispositivos de lei federal tidos por violados, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ –
AgRg
no REsp 1065536/AC – Relator: Ministro Og Fernandes – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 05/09/2013 – Publicação:
DJe
23/09/2013).
Desta
camos
.

Demais disso, é cediço que o simples fato de
Cleiton
ser dependente químico, de nenhuma forma, exclui a caracterização do delito de
tentativa de homicídio
, especialmente pelo fato de não haver, nos autos, provas de demonstrem alteração de sua capacidade de compreensão, de modo que não há motivos para reconhecer e aplicar, em seu favor, os as disposições dos
arts
. 45 ou 46 da Lei n. 11.343/06.

Dessa maneira, diante do conjunto probatório existente neste processo, é imperioso registrar que a irresignação defensiva, objetivando a absolvição de
Cleiton
, do crime de
homicídio na forma tentada
não merece acolhimento, uma vez que, como dito alhures, a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestáveis no caderno processual; não se podendo, de igual forma, acolher seu pleito visando o reconhecimento sua inimputabilidade ou de
semi-imputabilidade
.

Por outro lado, o apelante alega que
teria
,
voluntariamente
,
desistido de consumar o crime,
razão pela qual, na sua intelecção,
devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 15 do Código Penal
.

A norma em tela trata da denominada “desistência voluntária”, hipótese de interrupção espontânea da execução do crime, antes da sua consumação, que implica em fato atípico quanto ao crime originalmente visado, restando puníveis apenas os atos executados até aquele momento (por exemplo, lesão corporal em lugar de homicídio).

No caso concreto, a tese de desistência voluntária não encontra suporte fático ou jurídico nos autos
, pois, d
e acordo com a prova produzida
, o
apelante efetuou
dois
disparos de arma de fogo contra a vítima, durante discussão relacionada à compra de entorpecentes
, o qual
confessou ter efetuado os disparos, embora tenha negado a intenção homicida
.

É imperioso registrar que, a
pós os disparos,
o apelante
evadiu-se do local dos fatos, sem qualquer conduta voltada a evitar o resultado ou a prestar socorro
ao ofendido.

Se isso não bastasse, o
Conselho de Sentença, com base nas provas, afastou expressamente a existência de qualquer excludente de ilicitude ou causa de exclusão da tentativa, nos termos do art. 483 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Assim, resta claro que a cessação da execução não decorreu da vontade livre e consciente do agente, mas sim de circunstâncias externas, como a reação da vítima
em correr

e
a fuga
do recorrente
para evitar responsabilização. A mera interrupção da execução por esgotamento de meios ou receio de detenção não se confunde com a verdadeira desistência voluntária
. Ademais, a
ausência de qualquer conduta positiva para impedir o resultado ou demonstrar arrependimento eficaz reforça a impossibilidade de sua incidência.

No presente caso, a narrativa defens
iva de que o apelante teria optado por não prosseguir com a execução por estar “drogado” e por não ter “aproveitado a fragilidade da vítima” não encontra lastro objetivo no conjunto probatório, tampouco foi acolhida pelo Conselho de Sentença, que afirmou a ocorrência de tentativa frustrada por circunstância alheia à vontade do agente
.

Diante desse contexto, não ficou configurado o instituto da desistência voluntária, uma vez que não há nenhum indicativo de que o apelante, podendo prosseguir, não mais quis dar continuidade à execução dos atos. Logo, mostra-se injustificável a sua submissão a novo julgamento popular por esse motivo.

No que tange
ao pleito de

reconhecimento da confissão espontânea
,
tem-se que não há interesse recursal quanto à tal pleito, pois
infere-se que a
pena-base
do apelante
foi fixada no mínimo legal, em 12
(doze)
anos de reclusão, com a devida compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 585
,
consoante se infere deste trecho da sentença condenatória
:

[...]
2a FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, referente ao motivo fútil, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Noutro giro, faz-se presente a
AGRAVANTE
da reincidência, pois Cleiton ostenta condenação, com trânsito em julgado, oriunda de fato criminoso praticado anteriormente à acusação posta à baila na data presente.

Ainda, presente a circunstância
ATENUANTE
da confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu, em plenário, que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima – malgrado negar o intento homicida.

Diante do concurso de agravantes e atenuantes, o art. 67 do Código Penal determina que a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Nesta toada, levando-se em consideração que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (a qual diz respeito à personalidade do agente) são preponderantes, há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ, no julgamento do Tema 585.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
12 (doze) anos de reclusão
.

(ID
258352650
).
Destacamos

O apelante
sustenta que a qualificadora de motivo fútil, prevista no art. 121, §2o, II, do Código Penal, deve ser afastada, sob o argumento de que não haveria nos autos comprovação suficiente de que o agente agiu motivado por uma razão juridicamente fútil, e que tal reconhecimento seria desproporcional diante do contexto social e pessoal em que se deu a conduta.

Antes de tudo, cumpre destacar que o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil é matéria de fato, e, portanto, de competência privativa do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, que garante a soberania dos veredictos:

[...]
É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: [...]

c) a soberania dos veredictos
.

Assim, uma vez submetida a
quesitação
relativa à qualificadora aos jurados, e tendo estes respondido afirmativamente, reconhecendo-a com base nas provas produzidas, o juízo togado está vinculado a tal deliberação, salvo se se demonstrar que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos
–
hipótese que, como já analisado anteriormente, não se verifica nos presentes autos.

Isso porque,
considera-se motivo fútil aquele que é inexpressivo, desproporcional ou injustificável à luz do senso comum, ou seja, aquele que, se confrontado com a gravidade da conduta, revela absoluta desproporção entre a causa do crime e o resultado visado.

E, n
o caso concreto, os jurados, de forma soberana, reconheceram a qualificadora do motivo fútil, tendo como base os elementos dos autos que apontam que o crime decorreu de um desentendimento banal: a alegação de que a vítima, após ter recebido do apelante certa quantia para aquisição de entorpecentes, não teria retornado com a droga nem com o valor.

Assim, a
resposta violenta do apelante
mostrou-se
desproporcional e injustificada, culminando na execução de disparos de arma de fogo contra a vítima, em retaliação a um conflito de natureza corriqueira, ocorrido entre usuários de drogas
, sendo que essa
narrativa
foi
corroborada pela prova testemunhal e pelos depoimentos da vítima, que indicam que o motivo foi uma vingança impulsiva pela não entrega da substância entorpecente ou do dinheiro entregue.

Destarte, considerando que
os jurados reconheceram de forma expressa a existência da qualificadora
, situação verificada n
a ata da sessão de julgamento e da sentença
,
e diante da existência de suporte probatório nos autos, não cabe a
este Tribunal de Justiça
substituir a valoração dos jurados por seu próprio entendimento
, mormente por não se verificar
arbitrariedade, tampouco
ausência de lastro probatório que justifique o afastamento da referida causa de aumento.

No que concerne ao pedido de
majoração da fração utilizada na causa de diminuição de pena referente à tentativa

para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas
.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo
policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter em mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio, tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio, tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário; e no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em apreciação,
n
o laudo
médico de justificativa de internação (ID
212883722
, p. 77),
o profissional de saúde
concluiu que a ação d
o
apelante resultou em perigo de vida à vítima, de modo em que el
e
percorreu todas as etapas do crime, atingindo
o ofendido
em região vital
(abdômen)
, somente cessando a violência em virtude de
o
apelante ter empreendido fuga.

Vê-se, pois, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido,
t
rata
ndo
-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou, repita-se, porquanto, após
o
apelante empreender fuga, houve a intervenção de terceiros, fazendo com que
Anderson
recebesse ajuda médica, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Cleiton Martins Rodrigues
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025